Tribunal: TJSP
Processo: 1030215-30.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual a ser definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1030215-30.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE MARIA MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da autarquia e à remessa necessária, com
determinação. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
2
Voto no 31.086
Apelação no 1030215-30.2018.8.26.0577
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: JOSÉ MARIA MARINHO
Origem: 2a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado Incapacidade laborativa parcial e permanente
Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e
no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia
repetitiva sobre a questão (Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Percentual a ser
definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá
incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
SUSPENSÃO DO PROCESSO Determinada a suspensão
do processo até o julgamento final do Tema 862 dos
recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DA
AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
3
Vistos.
JOSÉ MARIA MARINHO propôs ação acidentária contra o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando
prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de acidente ocorrido em
26.04.2002, durante a jornada de trabalho como mecânico montador. Lesionou o
membro superior esquerdo.
A r. sentença de fls. 235/236 julgou procedente a demanda e concedeu o
auxílio-acidente.
Remessa necessária prevista.
A autarquia apelou. Pede que o auxílio-acidente se inicie em 22.11.2018,
quando negado administrativamente o benefício, e cessado em 15.03.2019, véspera
do início da aposentadoria por idade (fls. 24/256).
Resposta apresentada às fls. 262/265.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
O infortúnio é incontroverso. Ensejou, inclusive, o pagamento de auxílio-
doença acidentário de 12.05.2002 a 30.09.2005 (fls. 253).
A perícia médica foi realizada, conforme laudo de fls. 203/217, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
4
constatou comprometimento parcial e definitivo da capacidade laborativa do autor,
em razão das sequelas do acidente: restrição de amplitude de movimentos e
diminuição de força muscular no membro superior esquerdo.
A autarquia não apresentou impugnação e não trouxe nenhum elemento
de prova suficiente para elidir a credibilidade do laudo pericial, elaborado por médica
habilitada, imparcial e da confiança do juiz.
A prova técnica se acha corroborada pelo laudo médico de perícia
realizada em demanda trabalhista (fls. 12/51).
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
5
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
6
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
O auxílio-acidente terá início em 01.10.2005, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 253), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99,
ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
De outro lado, o auxílio-acidente será devido até 15.03.2019, véspera
do início da aposentadoria por idade deferida ao autor, em razão da impossibilidade
de cumulação de tais benefícios (fls. 254).
Deverá ser observada a prescrição quinquenal.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
7
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Quanto aos honorários advocatícios, por ocasião da definição do
percentual aplicável, deverá ser observada a base de cálculo do montante devido até a
sentença, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do
atual CPC.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030215-30.2018.8.26.0577 -Voto no 31.086
8
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1030215-30.2018.8.26.0577
2. Nome do segurado
JOSÉ MARIA MARINHO
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
01.10.2005
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao recurso da
autarquia e à remessa necessária, com determinação.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator